Tribunal: TJPA
Processo: 0015953-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015953-56.2013.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS SA, ANTONIO LIMA DOS SANTOS

APELADO: ANTONIO LIMA DOS SANTOS, ITAU SEGUROS SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO ISOLADO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto por ITAÚ SEGUROS S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de contratação de seguro, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais, afastando apenas a repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a gravação telefônica apresentada pela agravante é suficiente para comprovar a regularidade da contratação do seguro; e (ii) se subsistem as condenações à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A comprovação da regularidade da contratação incumbiu à instituição financeira, mediante apresentação de prova robusta e idônea, não sendo suficiente a juntada de áudio unilateral desacompanhado de instrumento contratual ou outros elementos que atestem sua autenticidade e validade.

4. A ausência de demonstração inequívoca da relação jurídica legitima a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais, estes configurados
in re ipsa
em razão de descontos indevidos em verba de natureza previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Tese de julgamento: (i) a gravação telefônica isolada, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos, não comprova a regularidade da contratação de seguro; (ii) a ausência de prova da relação jurídica enseja a restituição dos valores descontados e a condenação por danos morais.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Código de Processo Civil, arts. 1.021 e 373, II.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 186 e 927.

STJ, EAREsp 600.663/RS (Corte Especial).

TJPA, Apelação Cível nº 0800404-25.2021.8.14.0096.

TJSP, Apelação Cível nº 1000914-38.2024.8.26.0218.

TJSP, Apelação Cível nº 10191071620248260020.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 5ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 02/03/2026 e encerramento às 14h do dia 09/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 33147048) manejado por
ITAÚ SEGUROS S/A
contra Decisão Monocrática de Id 31629080, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação da agravante, mantendo a sentença declarando a inexistência de contratação do seguro, bem como a condenação imposta na origem, afastando apenas a restituição em dobro.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou
procedentes
os pedidos da
Ação de Indenização por Dano Material e Moral n. 0015953-56.2013.8.14.0301
, ajuizada por
ANTÔNIO LIMA DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais o agravante aduz que a decisão agravada se mostra equivocada por não refletir adequadamente o conjunto probatório constante dos autos. Alega que restou devidamente comprovada a regularidade da contratação do seguro, destacando a existência de gravação telefônica na qual o agravado manifesta anuência expressa à contratação, circunstância que afastaria qualquer alegação de fraude ou irregularidade. Aduz que a indisponibilidade do
link
contendo o referido áudio, por ocasião do julgamento da apelação, decorreu de problema técnico, e não da inexistência da prova, razão pela qual promove sua juntada novamente no presente agravo interno.

Defende que a prova fonográfica evidencia não apenas a contratação válida, mas também a plena ciência do agravado acerca das condições do seguro, inexistindo qualquer vício de consentimento. Sustenta, assim, que os descontos realizados não configuram ilicitude, por corresponderem à contraprestação de serviço regularmente contratado.

Afirma, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar prova essencial ao deslinde da controvérsia, privilegiando uma verdade meramente formal em detrimento da verdade real, em afronta aos princípios que regem o processo civil contemporâneo.

Aduz que, diante da regularidade da contratação, não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em condenação por danos morais, sustentando que inexiste abalo indenizável, sobretudo quando os descontos decorrem de manifestação válida de vontade do consumidor. Argumenta, ainda, que a manutenção da condenação implicaria enriquecimento sem causa da parte adversa.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconsiderada a decisão monocrática ou, subsidiariamente, submetido o feito ao órgão colegiado, a fim de reformar o
decisum
e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões,
ANTONIO LIMA DOS SANTOS
sustenta, em síntese, que o agravo interno possui caráter meramente protelatório, buscando rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida nas instâncias anteriores. Afirma que a agravante não logrou comprovar a regularidade da contratação do seguro, permanecendo ausente prova idônea da relação jurídica alegada.

Defende que a decisão agravada se encontra em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser integralmente mantida. Requer, assim, o não provimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e está acompanhado de preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da agravante, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de seguro, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, porém afastando a restituição dos valores descontados de forma dobrada.

Mérito da ação: da irregularidade da contratação

De início, cumpre destacar que a decisão monocrática agravada foi proferida com fundamento em sólida análise do conjunto probatório constante dos autos, estando alinhada à jurisprudência dominante desta Corte quanto à necessidade de comprovação efetiva da regularidade da contratação em demandas que envolvem descontos reputados indevidos.

No caso concreto, a controvérsia cinge-se à existência, ou não, de relação jurídica válida apta a legitimar os descontos realizados em desfavor da parte autora a título de seguro.

A agravante sustenta que a regularidade da contratação restaria demonstrada por meio de gravação telefônica, a qual teria sido novamente disponibilizada neste momento processual. Todavia, tal argumento não se revela suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Isso porque, na hipótese dos autos, incumbia à instituição financeira ou securitária o ônus de demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a existência da contratação, mediante a apresentação de elementos probatórios idôneos que evidenciem a manifestação válida de vontade do consumidor.

A simples juntada de suposto áudio de ligação, desacompanhado de instrumento contratual formal, documentos pessoais correlatos, registros de adesão ou quaisquer outros elementos capazes de atestar a autenticidade, integridade e higidez da contratação, não se mostra suficiente para caracterizar a regularidade do negócio jurídico alegado.

Com efeito, a prova unilateral, desprovida de lastro documental mínimo que permita sua verificação e correlação com a parte contratante, não atende ao grau de certeza exigido para afastar a presunção de inexistência da relação jurídica, especialmente em demandas que envolvem consumidores, em que se impõe maior rigor na aferição da validade da contratação.

Ademais, não se pode olvidar que a decisão agravada já havia consignado a impossibilidade de verificação do referido áudio no momento oportuno, circunstância que, aliada à ausência de outros elementos comprobatórios, conduziu, acertadamente, à conclusão pela não comprovação da contratação.

A reapresentação isolada desse mesmo meio de prova, sem qualquer reforço documental idôneo, não tem o condão de modificar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de se admitir a fragilização dos padrões mínimos de segurança jurídica exigidos nas relações contratuais.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

Apelação. Associação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória. Desconto indevido em benefício previdenciário da autora . Ausência de filiação.
Suposta contratação por ligação telefônica. Áudio juntado aos autos não permite extrair efetivo consentimento da autora à adesão à entidade e anuência aos descontos
. Restituição em dobro . Aplicação. Incidência do CDC. Aplicação do art. 42, parágrafo único, considerando a cobrança realizada em desconformidade com a boa-fé . Dano moral. Descontos que atingem verba de natureza alimentar. Dano in re ipsa. Sentença mantida . Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10009143820248260218 Guararapes, Relator.: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 12/09/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PROVIDO . I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Ercílio Luiz Júlio contra sentença que julgou improcedente ação contra o CINAAP, referente a descontos mensais em benefício previdenciário sem contratação ou filiação à entidade. Pedido de declaração de inexistência de vínculo jurídico, indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a existência de contratação válida entre as partes e (ii) a legitimidade dos descontos realizados pela apelada
. III . Razões de Decidir 3. A prova apresentada pela apelada, um áudio de ligação telefônica, não comprova a contratação válida devido a vício de consentimento e prática abusiva.
4. A vulnerabilidade do consumidor idoso e a ausência de formalização adequada invalidam o negócio jurídico . IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1 . A inexistência de relação jurídica válida justifica a cessação dos descontos e a restituição em dobro dos valores. 2. A prática abusiva e o vício de consentimento configuram dano moral, justificando indenização. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art . 42, parágrafo único; art. 6º, VIII; art. 31; art. 39, IV; art . 46; art. 49. Código Civil, arts. 139, 187, 422 . Código de Processo Civil, art. 373, II; arts. 79 a 81. Lei nº 10 .741/2003 ( Estatuto do Idoso). Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1033638-19.2024.8 .26.0114, Relator Des. Enio Zuliani, j. 16/10/2025 . TJSP, Apelação Cível 1003797-89.2021.8.26 .0079, Rel. Enio Zuliani, j. 08/05/2024. TJSP, Apelação Cível 1000563-93 .2023.8.26.0414, Rel . Márcio Boscaro, j. 07/05/2024. TJSP, Apelação Cível nº 1021342-44.2023 .8.26.0196, Rel. Des .ª Marcia Dalla Déa Barone, j. 28/02/2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10191071620248260020 São Paulo, Relator.: Carlos Castilho Aguiar França, Data de Julgamento: 12/12/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR TELEFONE SEM MANIFESTAÇÃO CLARA DE VONTADE. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. ART. 6º, III, E ART. 39, IV DO CDC . REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de cobranças por seguro, que o consumidor alega não ter contratado
. II - No caso em tela, o contrato de seguro, realizado por meio de ligação telefônica, não promoveu a devida clareza das informações acerca da contratação . Ademais, não fora firmado contrato escrito, o qual viabilizaria o entendimento e a concordância do apelante com relação aos termos do seguro, uma vez que este se trata de pessoa idosa e com baixo grau de instrução. Tal prática configura uma flagrante violação ao dever de informação, nos termos do art. 6º, III, e art. 39, IV do CDC
. Portanto, o contrato em questão deve ser declarado nulo. III - Reconhecida a inexistência do contrato, resta determinada a repetição do indébito em dobro, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o contexto do caso em apreço, aplicando-se a compensação sem provocar enriquecimento sem causa. IV - Recurso conhecido e provido para reformar a sentença . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013594020228140090 19837740, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. Isso porque não foram anexados aos autos pelo Banco Apelante a cópia do contrato de empréstimo ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário. A jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação. Súmula 479 do STJ
. 2.
In casu
, é cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Recorrente revela conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços. Precedentes do STJ. 3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora é idosa, aposentada e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Banco Apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800404-25.2021.8.14.0096 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/09/2022)

Dessa forma, verifica-se que a agravante não trouxe aos autos elementos suficientes para infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática. Assim, ausente qualquer fundamento apto a ensejar a reforma do decisum, impõe-se a sua manutenção integral.

Dos danos morais

Quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, igualmente não se vislumbra qualquer excesso ou ilegalidade.

Os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário configuram, por si só, lesão extrapatrimonial, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano
in re ipsa
. O valor arbitrado, fixado em R$ 3.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, não ensejando enriquecimento sem causa.

Como bem ponderou a decisão agravada:

(...)Demais disso, embora o valor descontado possa parecer irrisório, por constituir 8 parcelas de R$ 29,90, a parte autora demonstrou que diligenciou juntou á agência bancária na tentativa de devolução extrajudicial dos valores descontados, buscando a resolução administrativa da controvérsia, sem acionar o Judiciário de imediato, demonstrando boa-fé na conduta, consoante documento de Id 13953356-Pág.16. (...)

No caso em questão, o montante de R$ 3.000,00, fixado na origem, se releva adequado para seguir os parâmetros da jurisprudência e se compatibiliza com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da indenização, sem, todavia, ensejar-lhe o enriquecimento sem causa, servindo ainda como censura à conduta do réu, a fim de atender as funções pedagógica-punitiva e compensatória. (...)

Da repetição do indébito de forma simples

Por fim, quanto à restituição dos valores descontados, a decisão agravada já promoveu a adequada modulação, afastando a repetição em dobro e determinando a devolução na forma simples, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à modulação dos efeitos da repetição do indébito em relações contratuais pretéritas, inexistindo, portanto, qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. (...) 31. Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

A pretensão de reforma da decisão monocrática, portanto, esbarra na ausência de provas e na tentativa de rediscussão de matéria fática e probatória já apreciada sob a ótica da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026